Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-80.2018.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-80.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO HENRIQUE SILVA - CPF: 007.801.291-05 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0021-39 (APELADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (REPRESENTANTE), LEO MAXIMO FERREIRA - CPF: 950.558.861-53 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM OS ADENDOS DO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -

DISPARO DE ARMA DE FOGO POR PREPOSTO DA AGROPECUÁRIA ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – LEGITIMA DEFESA -

DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

A absolvição na esfera penal em decorrência do reconhecimento da excludente de responsabilidade da legítima defesa constitui exceção a regra da independência entre a responsabilidade civil e a criminal haja vista o reconhecimento de que em tal hipótese não há ato ilícito.

Não obstante reste comprovada a ocorrência do fato, a autoria e os danos decorrentes, houve absolvição
do réu no juízo criminal, com o acolhimento da tese de legitima defesa que constitui excludente da ilicitude na Inteligência do art. 188, I do CCB, exonera a parte demandada da responsabilidade civil seja objetiva ou subjetiva e consequente dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVE N 1001063-80-2018

APELANTE ALESSANDRO HENRIQUE SILVA

APELADA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alessandro Henrique Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante em face de Agropecuária Maggi Ltda e Leo Maximo Ferreira,
condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença julgou improcedente a ação, contudo,
o atentado contra a vida e o patrimônio do Apelante é incontroverso nos autos
,
tendo em vista que ocorreu disparo de arma de fogo contra o veículo do Apelante causando danos materiais e morais
, conforme demonstra o conjunto probatório.

Assevera que no concernente ao agir aleatoriamente trazido como fundamento da sentença e que os seguranças agiram porque teriam se assustado com recentes ações de criminosos na fazenda, argumenta que os mesmos atuaram de forma irresponsável contra a vida do Apelante.

Alega que a ausência de responsabilidade da Apelada somente seria considerada se houvesse comprovação de culpa exclusiva da vítima o que não ocorreu, tendo em vista que a sentença reconhece a mera contribuição do Apelante para o evento danoso.

Sustenta que o fato de o Apelante estar em velocidade acima ao permitido na via, não justifica ou traz legalidade para a ação dos agentes da Recorrida

de atirar contra o veículo
, já que se fosse perimida tal conduta os agentes da polícia estariam autorizados a atirar contra veículo que trafegam com velocidade acima do permitido.

Alega que ademais, não adentrou à propriedade da Apelada como registra a sentença recorrida, tendo em vista que o fato ocorreu a 40 metros da guarita de entrada da propriedade em uma via aberta ao tráfego, sem cancelas ou barreiras por se tratar de uma servidão de passagem, conforme resta claro por meio das fotos apresentadas pela defesa.

Verbera que a legitima defesa não exclui o dever de indenizar, já que não exclui o caráter ilícito da conduta interferindo apenas na culpabilidade penal.

Sustenta que a responsabilidade da demandada é objetiva e não de natureza subjetiva, havendo obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, acrescentando que os agentes da Apelada somente deveriam atirar no veículo do Apelante ao se aproximar do local em última atitude.

Assevera que a responsabilidade da Apelada está evidente, cabendo a sua condenação por danos materiais e, morais e caso não seja este o entendimento, deve ser reconhecida culpa concorrente. Requereu ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença condenando a Apelada ao pagamento da indenização pleiteada e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente do Apelante.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que o Apelante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais pretendendo indenização de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos materiais.

Assevera que o Apelado afirmou na petição inicial que no dia 28/02/2018, trafegava por volta de 23.30 com seu veículo acompanhado da senhora Maria Gabriela Formagio quando decidiu entrar na Fazenda Itamarati Norte, já que era pessoa conhecida no local, e quando estava cerca de 300 metros da guarita da fazenda seu veículo foi alvejado por disparos de arma de fogo, cujo autor dos disparos foi o seu preposto senhor Léo Máximo Ferreira

Afirma a Apelante que a atuação do vigilante ocorreu de forma legítima no caso, acrescentando que o local é ermo o que possibilita ações de criminosos na região, conforme já havia ocorrido poucos dias antes dos fatos narrados pelo Autor, quando veículos não identificados adentraram nas dependências da fazenda e levaram mais de R$ 3000.00 (trezentos mil reais) em defensivos agrícola, sendo que o Autor de forma similar conduzindo veículo não identificado adentrou à

Fazenda por volta de 23h30 em alta velocidade ignorando as regras de tráfego sinalizadas.

Alega que o Apelante após entrar na fazenda, ignorou a placa indicativa do limite de velocidade (40km/h), bem como a placa de estacionamento dos veículos, continuando em alta velocidade e com as luzes altas ligadas e luzes internas desligadas em direção a guarita da portaria impossibilitando a identificação dos ocupantes do veículos.

Assevera que assim o Apelado Leo Máximo Ferreira efetuou um disparo de alerta para o alto para que o Apelante diminuísse a velocidade e parasse o veículo, porém, o mesmo não atendeu, motivando os disparos em exercício regular de direito.

Sustenta que somente depois o Apelante saiu do veículo e se identificou afirmando que havia ido até a Fazenda para beber água, o que não justifica a sua conduta, já que tinha conhecimento que a Fazenda não era aberta a terceiros e que seu funcionamento normal é de 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas e que a pessoa deve ser identificada na guarita.

Afirma a ausência de responsabilidade civil da parte Apelada pelos fatos ocorridos não tendo cometido ato ilícito uma vez que atuou em legítima defesa e no exercício regular de direito, havendo excludente de ilicitude. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, o Apelante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual afirmou que no dia 28/02/2018, trafegava por volta de 23h.30 com seu veículo acompanhado da senhora Maria Gabriela Formagio quando decidiu entrar na Fazenda Itamarati Norte, sustentando ser pessoa conhecida no local e que quando estava a cerca de 300 metros da guarita da fazenda seu veículo foi alvejado por disparos de arma de fogo, cujo autor dos disparos foi o senhor Léo Máximo Ferreira, preposto da Agropecuária.

Quanto a parte recorrida sustenta que o Apelante trafegava em alta velocidade por volta das 23h30

e não observou as regras de tráfego do local,
sendo que o Autor não se identificou ao chegar na guarita da Fazenda motivando disparo de alerta e como não parou foram efetuados os disparos contra seu veículo porque há poucos dias criminosos adentraram na Fazenda realizando furto de defensivos agrícola.

Neste contexto, cumpre verificar se há responsabilidade civil da empresa Recorrida e de seu preposto em decorrência da atuação deste e eventual dever indenizatório com relação aos danos pleiteados pelo Autor.

No caso, como visto, o Apelante dirigiu-se à portaria da Fazenda Itamarati Norte, na qual o Apelado senhor Léo Máximo Ferreira trabalhava como vigilante e ao se aproximar da guarita o Apelante teve o veículo alvejado por disparos de arma de fogo, cujo autor dos disparos foi o senhor Léo Máximo Ferreira.

O Apelante sustenta que por ser conhecido no local para la

se dirigiu para beber água, no,
entanto, justamente por tal razão e levando em consideração o honorário do ocorrido por volta de 23h.30 e sendo conhecedor das regras do local, tenho que deveria ter reduzido a velocidade de seu veículo, bem como se identificado ao aproximar-se, o que pelo visto, não ocorreu.

Neste contexto, entendo que o Apelante deveria ter atuado com a devida cautela ao invés de se aproximar do local em velocidade incompatível e sem identificar-se, além de desobedecer as sinalizações, de modo que com sua conduta imprudente, de forma exclusiva, contribuiu para o evento danoso.

Ademais, conforme consta dos autos

poucos dias antes do incidente criminosos teriam invadido a Fazenda, situação vivenciada que levou o Apelado a realizar os disparos, tendo em vista que o Autor, além de não se identificar

chegou ao local em alta velocidade.

No caso, a vítima ora Apelante, com sua conduta imprudente levou ao resultado danoso, sendo que o Apelado, na qualidade de preposto da empresa recorrida, atuou de forma defensiva efetuando os disparos, de modo que não há falar em responsabilidade da parte Recorrida pelos danos ocasionados, já que o evento teve como causa determinante a conduta do próprio Autor ao trafegar em velocidade incompatível, aproximando-se da guarita sem identificar-se altas horas da noite, motivando a realização dos disparos pelo preposto da empresa demandada visando a sua própria defesa, mesmo porque dias antes já havia ocorrido invasão do local por criminosos e

roubo de produtos na Fazenda.

É cediço que para caracterização da responsabilidade civil há necessidade de observância de requisitos legais entre os quais existência de um dano, ação ou omissão, nexo causal, ausência de excludente da responsabilidade.

Assim, em se tratando de

responsabilidade civil, o agente que cometeu o ilícito tem a obrigação de reparar o dano patrimonial ou moral causado, buscando restaurar o
status quo ante
, obrigação esta que, se não for mais possível, é convertida no pagamento de uma indenização ou de uma compensação, enquanto que, pela responsabilidade penal ou criminal, deve o agente sofrer a aplicação de uma cominação legal, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou mesmo pecuniária.

No entanto, quando este ato praticado é considerado lícito pela legislação, afasta-se a responsabilidade civil e, via de consequência, o dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que no presente caso foi instaurado processo criminal contra o preposto da demandada no qual,
ocorreu a sua absolvição ao fundamento de que o mesmo atuou em legítima defesa,
conforme se infere do documento ID n. 150689808.

Portanto, uma vez reconhecida a legitima defesa na esfera penal não cabe mais a sua discussão na esfera cível, restando comprovado que o demandado atuou com a finalidade de se defender esta situação exclui a ilicitude de sua conduta, não havendo falar em indenização pelo evento causado.

Cumpre registrar que o CC/2002 dispõe de forma expressa no artigo 188, inciso I o seguinte:

Não constituem atos ilícitos

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido

(...).

Portanto, constituem causas excludentes de ilicitude, quer seja ela subjetiva, quer seja objetiva
, a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior, o estado de necessidade,
a legítima defesa
, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal.

Com efeito, como se verifica a absolvição na esfera penal em decorrência do reconhecimento da excludente de responsabilidade da
legítima defesa

constitui exceção a regra da independência entre a responsabilidade civil e a criminal haja vista o reconhecimento de que em tal hipótese não há ato ilícito.

Sabe-se que somente haverá o dever de indenizar quando caracterizada a prática de ato ilícito de forma que no presente caso, estando comprovada a atuação em legítima defesa, a responsabilidade civil fica afastada, ou seja, exonera-se o agente do dever jurídico de reparar o dano, conforme já fundamentado.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e por sua vez a parte ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo que o caso a ré comprova que o preposto atuou em legítima defesa de forma que

seu não praticou ato ilícito,

situação que demonstra a excludente de ilicitude com isenção de responsabilidade pelos prejuízos ocasionados.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial
verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTORIA. (EFEITOS). PARCELAS INDENIZATORIAS. 1. A SENTENÇA ABSOLUTORIA PROFERIDA NO JUIZO CRIMINAL SUBORDINA A JURISDIÇÃO CIVIL QUANDO NEGA CATEGORICAMENTE A EXISTENCIA DO FATO OU A AUTORIA, OU RECONHECE UMA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE CLEGITIMA DEFSA, EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO, ESTADO DE NECESSIDADE DEFENSIVO). A ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR FALTA DE PROVA, COMO OCORREU NO CASO, NÃO IMPEDE PROCEDENCIA DA AÇÃO CIVEL. 2. IMODIFICAÇÃO DAS PARCELAS INDENIZATORIAS DEFERIDAS, PELA APLICAÇÃO DA SUMULA 7.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Resp 89390/TJ, 4ª Turma Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO COMPANHEIRO DA AUTORA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA ESFERA CRIMINAL
FUNDADA NO RECONHECIMENTO DE UMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE, PRODUZ EFEITOS NO JUÍZO CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. NO CASO, CONSIDERANDO QUE O CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLVEU O ACUSADO, ENTÃO RÉU DESTA DEMANDA, DO CRIME DE HOMICÍDIO POR LEGÍTIMA DEFESA, NÃO HÁ COMO RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR NA ESFERA CÍVEL, TENDO EM VISTA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50000189620098210118, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 07-12-2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE POR POLICIAIS MILITARES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. LEGITIMA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. Não obstante reste comprovada a ocorrência do fato, a autoria e os danos decorrentes, houve reconhecimento da atuação dos policiais militares em legitima defesa
. Excludente da ilicitude. Inteligência do art. 188, I, do CCB e art. 65 do CPP. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70075549584, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2017)

No caso, não estando configurados os requisitos necessário para ensejar indenização, uma vez que a vítima com sua conduta e de forma exclusiva

ocasionou o resultado danoso, t
anto assim que ocorreu a absolvição do preposto da recorrida pela excludente de ilicitude (legitima defesa)
, forçoso concluir que na esfera cível outro resultado não emerge a não ser a improcedência da pretensão indenizatória.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

Em razão da regra do § 11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023